Tribunal: TJDFT
Processo: 0728028-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728028-35.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMULO TORRES COSTA APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Ouça-se o Embargado/Apelado, BANCO BRADESCO S/A, acerca do noticiado pela parte Embargante/Apelante, quanto ao pedido de suspensão do presente feito em razão da alegada composição formalizada nos autos do processo executivo (17726189, p. 9 e 10). Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se Brasília/DF, 5 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora